Tribunal: TJMT
Processo: 1058643-74.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058643-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TAYNAN TURRA COSTA - CPF: 050.652.361-60 (RECORRIDO), VITOR AMM TEIXEIRA - CPF: 128.377.017-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 30% do valor da bolsa-residência, a título de auxílio-moradia. A condenação decorre da omissão do Estado em fornecer moradia
in natura
a médico-residente durante o período do programa, direito assegurado por lei federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o médico-residente tem direito ao recebimento de auxílio-moradia em pecúnia, em face da omissão da Administração Pública em fornecer o benefício
in natura
, independentemente de previsão em edital, e se a ausência de comprovação de despesas com aluguel afasta tal direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à moradia do médico-residente, previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81, é uma obrigação legal que prevalece sobre as disposições do edital do processo seletivo. A omissão do ato convocatório não suprime direito garantido por lei federal.

4. O valor da bolsa-residência, quando fixado em patamar correspondente ao piso nacional, não pode ser interpretado como inclusivo do auxílio-moradia, pois se destina à subsistência do profissional, enquanto a moradia é um benefício distinto e obrigatório.

5. A omissão da Administração Pública em fornecer a moradia
in natura
gera o dever de indenizar, sendo cabível a conversão do benefício em pecúnia. O percentual de 30% sobre o valor da bolsa-residência é considerado razoável e proporcional para compensar a ausência do benefício, em conformidade com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da instituição de saúde em fornecer moradia ao médico-residente, conforme obrigação imposta pela Lei nº 6.932/81, gera o dever de indenizá-lo em pecúnia, independentemente de previsão em edital ou de prévio requerimento administrativo. 2. A fixação da indenização em 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-residência constitui parâmetro razoável e proporcional para compensar o descumprimento do dever legal, sendo desnecessária a comprovação de despesas efetivas com moradia pelo residente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.932/81, art. 4º, § 5º, III; Portaria Interministerial MEC/MS nº 9/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.104.455/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1000417-41.2025.8.11.0045, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 04/08/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1026898-13.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058643-74.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: TAYNAN TURRA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TAYNAN TURRA COSTA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) concluiu residência médica na especialidade de Cirurgia Geral no Hospital Regional de Cáceres, vinculado ao Estado, no período de 01/03/2022 a 28/02/2025, recebendo bolsa mensal de R$ 4.106,09; b) a Lei nº 6.932/81, alterada pela Lei nº 12.514/11, assegura ao médico residente o direito à moradia;
e
c) a instituição de saúde não forneceu moradia
in natura
nem o equivalente em pecúnia durante todo o período da residência. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento de auxílio-moradia, convertido em pecúnia, no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o direito ao auxílio-moradia está garantido pela Lei n.º 6.932/81, e a ausência de regulamentação administrativa não impede sua concessão; b) a inércia da Administração autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito; c) a jurisprudência, inclusive do STJ, permite a conversão do benefício não fornecido
in natura
em pecúnia, sendo razoável a fixação no patamar de 30% do valor da bolsa.
Julgou procedente a reclamação para
conden
ar
o
reclamado
ao pagamento do auxílio-moradia referente ao período de 01/03/2022 a 28/02/2025, respeitando a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a decisão viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois o certame não previa o pagamento do auxílio-moradia; b) o valor da bolsa paga pelo Estado já é superior ao piso federal e, portanto, já abarcaria o referido auxílio; c) o intuito da norma seria apenas oferecer acomodação ao residente durante o exercício de suas funções no hospital, e não moradia permanente;
e
d) a parte autora não comprovou ter suportado despesas com moradia. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Auxílio moradia para médico-residente.

É assegurado moradia ao médico durante todo o período de residência, conforme previsto no artigo 4º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81:

“§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

(...)

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.”

O referido dispositivo legal não dispõe acerca dos requisitos para o fornecimento do auxílio, que deverá estar previsto em regulamento próprio da instituição responsável pelo programa de residência médica.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a médica residente, ora recorrida, faz jus ao recebimento de auxílio-moradia em pecúnia, em razão da omissão do Estado de Mato Grosso em fornecer o benefício
in natura
durante o programa de residência médica cursado no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Carlos Souto Fontes.

O recorrente alega que o edital do processo seletivo não previa o pagamento do auxílio e que o valor da bolsa paga já contemplaria o benefício.

Inicialmente, a ausência de previsão no edital (ID/PJe2 350285934) não afasta o direito da recorrida. A Lei nº 6.932/81, que estabelece o direito à moradia, possui hierarquia superior ao edital, que a ela deve se submeter. A omissão do ato convocatório não pode suprimir um direito garantido por lei federal.

Ademais, a alegação de que o valor da bolsa paga já englobaria o auxílio-moradia não se sustenta. O valor de R$ 4.106,09, percebido pela médica residente, corresponde ao piso nacional da bolsa-residência, fixado pela Portaria Interministerial MEC/MS nº 9, de 13 de outubro de 2021 (ID/PJe2 350285938), e não a um pagamento complementar a título de moradia.

Na hipótese de o auxílio não ter sido prestado ao médico-residente, é cabível a sua conversão em indenização pecuniária em valor equivalente à 30% sobre o valor da bolsa percebida pelo médico-residente. Este percentual se aproxima da realidade do mercado imobiliário e garante a efetividade do direito previsto em lei.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que
as instituição
de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente:
REsp.
1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T,
DJe
07.03.2013. 3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. 4. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)”

Em igual sentido:

“(...) Tese de julgamento: 1. O médico residente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, no valor de 30% da bolsa, quando não fornecido o benefício pela instituição responsável, independentemente de regulamento interno ou prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 1026898-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)”

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. ART. 4º, §5º, III, DA LEI Nº 6.932/81. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Poder Público no fornecimento de moradia ao médico residente não exime sua obrigação de indenizar o beneficiário, conforme previsão do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81. 2. O pagamento de valores superiores ao piso da bolsa de residência não supre automaticamente a obrigação de concessão de moradia, salvo expressa previsão legal vigente à época da prestação do serviço. 3. O percentual de 30% sobre a bolsa-auxílio mensal é parâmetro razoável para fixação da indenização pelo não fornecimento do benefício.” (...) (N.U 1000417-41.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA. RECURSO IMPROVIDO. (...) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Poder Público no fornecimento de moradia ao médico residente não exime sua obrigação de indenizar o beneficiário, conforme previsão do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81. 2. O pagamento de valores superiores ao piso da bolsa de residência não supre automaticamente a obrigação de concessão de moradia, salvo expressa previsão legal vigente à época da prestação do serviço. 3. O percentual de 30% sobre a bolsa-auxílio mensal é parâmetro razoável para fixação da indenização pelo não fornecimento do benefício. (...) (N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Ainda, a ausência de comprovação de despesas com moradia pela recorrida é irrelevante, pois a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a conversão em pecúnia independe da demonstração dos gastos, sendo o valor fixado a título de indenização pela omissão do Poder Público.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da recorrida ao auxílio-moradia, convertendo-o em pecúnia no percentual de 30% sobre o valor da bolsa, está em consonância com a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026